Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-49.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703174-49.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ANTONIO CHAGAS DESPACHO 1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos contra sentença da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do CPC, art. 485, IV (ID no 62896439). 2. Chamo o feito à ordem. Converta-se o julgamento em diligência. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante de pagamento referente à guia de ID no 62896442 para viabilizar a análise da regularidade do preparo ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, § 4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO